Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715990-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS RECORRIDO: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38743069 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESÍDIA DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DURAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado de Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. O egrégio Tribunal da Cidadania, à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida, de sorte que, constatada a desídia do adquirente em postular a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel transacionado, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. 3. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico. 4. A fim de evitar a fixação em valor exorbitante ou irrisório dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem admitido a possibilidade do arbitramento por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar condignamente o causídico, diante das particularidades do caso concreto (complexidade da causa e tempo de trâmite processual) e utilizando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que a norma contida no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil é subsidiária e somente tem aplicação quando não for possível incidir os parâmetros previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Acrescenta ser inviável o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nesse aspecto, indica dissenso interpretativo, colacionando, para tanto, julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. A uma, porque o recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. A duas, porque a tese por ele sustentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019